Tribunal: TJBA
Processo: 0508984-59.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508984-59.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Advogado(s): POLIANA LOBO E LEITE APELADO: TERESA CRISTINA LEDO PEREIRA FELIX Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO PRESCRITO APÓS IMPLANTE COCLEAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0508984-59.2017.8.05.0274, em que figuram, como embargante, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, e, como embargada, TERESA CRISTINA LEDO PEREIRA FELIX, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)